Tribunal: TJBA
Processo: 8046871-70.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046871-70.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FASI FUNDACAO DE ATENCAO A SAUDE DE ITABUNA

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA, AMANDA SOBRINHO SOUZA

APELADO: N. F. D. S. e outros (2)

Advogado(s)
:
ARITANA ANGELA NUNES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE HOSPITAL PÚBLICO. SUICÍDIO DE PACIENTE SOB CUSTÓDIA PSIQUIÁTRICA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna – FASI, em face de acórdão que reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição hospitalar pelo suicídio de paciente psiquiátrico sob sua custódia, encaminhado pela Polícia Rodoviária Federal. A embargante alegou existência de omissão e contradição no acórdão, bem como apresentou o recurso com a finalidade de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se os embargos podem ser utilizados como meio de rediscussão do mérito; (iii) determinar se a oposição de embargos, com finalidade de prequestionamento, exige o provimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa exaustivamente a controvérsia com base nas provas dos autos e na legislação aplicável, afastando a alegada omissão quanto à existência de setor psiquiátrico e a suposta contradição no reconhecimento da responsabilidade da Fundação.

A responsabilidade atribuída à instituição hospitalar decorre de omissão grave no dever de guarda e vigilância do paciente psiquiátrico sob sua custódia, situação que impõe cuidados intensificados, os quais se mostraram ausentes ou insuficientes.

Aplica-se ao caso o art. 37, § 6º, da CF/1988, que estabelece a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das privadas prestadoras de serviço público por omissões administrativas quando configurada a falha no dever de agir.

As alegações da embargante evidenciam mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se prestando os embargos como meio adequado para rediscutir o mérito da causa.

Embargos de Declaração com fim de prequestionamento não obrigam o provimento do recurso quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, conforme previsto no art. 1.025 do mesmo diploma legal.

A advertência quanto à eventual interposição de recursos protelatórios encontra respaldo nos arts. 1.026, § 2º, e 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A existência de responsabilidade objetiva de hospital público decorre da omissão no dever de guarda e vigilância de paciente psiquiátrico sob sua custódia.

Não configuram omissão ou contradição no acórdão embargado a análise detalhada dos fatos e fundamentos legais, ainda que contrários ao interesse da parte.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

A finalidade de prequestionamento não impõe o provimento dos embargos quando não configurados os vícios legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e 1.021, § 4º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8046871-70.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante FASI FUNDACAO DE ATENCAO A SAUDE DE ITABUNA e como apelada N. F. D. S. e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator